Tribunal: TJBA
Processo: 8000337-73.2023.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000337-73.2023.8.05.0245

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:MIDIÃ ALVES DA SILVA SANTOS

Advogado(s):
WAGNER VELOSO MARTINS, THIAGO RAFAEL LIMA DA SILVA, ALBETIZA CARVALHO FERREIRA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de lide, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo à Instituição Financeira para exibição de documentos bancários. A Embargante alegou omissão, no tocante à finalidade da prova – voltada à autocomposição ou à propositura de futura ação – e quanto à violação dos princípios do acesso à Justiça, do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o acórdão hostilizado incorreu em omissão, ao não apreciar a tese de que o pedido de produção antecipada de prova, previsto nos incisos II e III do art. 381 do CPC, prescinde de prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir; estabelecer se a exigência de prévio requerimento administrativo afronta o princípio constitucional do acesso à Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Aclaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, admitidos, apenas,s nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Configura omissão a ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante suscitada pela parte, inclusive as matérias de ordem pública que o órgão jurisdicional deva conhecer de ofício.

5. A produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do CPC, pode ser proposta de forma autônoma e não depende de urgência; contudo, o exercício regular do direito de ação
requer
a demonstração do interesse de agir.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema nº 648, exige, para o ajuizamento de
lide
de exibição de documentos bancários, a comprovação da relação jurídica, do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e, se for o caso, do pagamento do custo do serviço.

7. O fato de a
demanda
de exibição de documentos se enquadrar nas hipóteses do art. 381, II e III, do CPC (autocomposição ou futura ação) não afasta a necessidade de demonstração do interesse de agir, que se configura pela negativa ou omissão administrativa.

8. A exigência de prévio requerimento administrativo não viola o princípio do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF), pois constitui filtro processual legítimo, destinado a evitar a judicialização desnecessária e a assegurar a existência de pretensão resistida.

9. O contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF) foram observados, pois a extinção do processo decorreu de ausência de pressuposto processual, e não de decisão sobre o mérito da pretensão.

10. Para fins de prequestionamento, de acordo com o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos Embargos Declaratórios, ainda que rejeitados, caso o
T
ribunal Superior reconheça a existência de omissão.

IV. DISPOSITIVO

11.
Declaratórios
parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 381, II e III; 80; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 648.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº

8000337-73.2023.8.05.0245
,

nos quais figuram como Embargante
MIDIÃ ALVES DA SILVA SANTOS
, sendo Embargado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos modificativos.